Tribunal: TJPA
Processo: 0017174-81.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017174-81.2016.8.14.0006
APELANTE: LEILA DA SILVA

APELADO: MARIA DAS GRACAS CAMPOS CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017174-81.2016.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: LEILA DA SILVA
ADVOGADO: WALKER CECIM CARVALHO – OAB/PA 3.493
APELADA: MARIA DAS GRACAS CAMPOS CRUZ
ADVOGADA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS TEMPESTIVAMENTE. PROCEDÊNCIA.
DECISUM
SINGULAR ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Em sede de audiência de justificação prévia realizada no dia 26/07/2017 (Id. 709282 – fl. 34), ficou definido que deveriam as partes requerer a produção de prova testemunhal até o dia 24/08/2017, oportunidade em que apresentando o rol com qualificação completa das testemunhas a serem ouvidas.
2. Por ocasião do prolato interlocutório de saneamento (Id. 709288), com publicação no dia 21/08/2017, o Juízo singular reafirmou o prazo de 24/08/2017 para as partes apresentarem rol de testemunhas com qualificação completa.
3. Observa-se que, por meio da petição de Id. 709290, protocolada no dia 24/08/2017, a Apelante cumpriu as exigências legais e judiciais, justificando a necessidade de produção de prova testemunhal, ocasião em que trouxe rol de 5 (cinco) testemunhas, com a qualificação correspondente.
4. Imprescindível, portanto, para o regular processamento do feito, a anulação da sentença de Id. 709289 que, ao determinar a reintegração do imóvel, deixou de oportunizar à Apelante a produção de prova testemunhal que, segundo a recorrente, seria a única forma de demonstrar que o imóvel foi comprado pelo seu ex-companheiro, não emprestado como alega a Apelada.
5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
09 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017174-81.2016.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: LEILA DA SILVA

ADVOGADO: WALKER CECIM CARVALHO – OAB/PA 3.493

APELADA: MARIA DAS GRACAS CAMPOS CRUZ

ADVOGADA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO (DEF. PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por LEILA DA SILVA objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a reintegração na posse do imóvel localizado à Travessa WE 31, alameda Vitória, nº 106, no conj. Cidade Nova V em Ananindeua, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por MARIA DAS GRACAS CAMPOS CRUZ.
Em breve histórico, a recorrente sustenta através do Id. 709292, que o Juízo singular incorreu em equivoco ao deixar de intimar as testemunhas arroladas em fase de contestação, não tendo realizado audiência para suas oitivas.
Prossegue afirmando, que a prova oral com a oitiva de testemunhas, arroladas desde a contestação, é imprescindível para a demonstração, que a casa em que mora foi, de fato, adquirida por seu ex-companheiro, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pagos em parcelas que variavam de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, até total quitação.
Prossegue afirmando, que em razão do seu ex-companheiro ser filho da Apelada, não tomou providencias em relação à formalização da venda, de modo que não pode comprovar o negócio jurídico por prova documental, mas apenas testemunhal.
Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao Id. 709293.
Após regular distribuição dos autos, coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
I. DO CONHECIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado. Ausência do recolhimento do preparo em razão da gratuidade deferida (Id. 709289). Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Inexistindo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.
II.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
singular que julgou procedente o pedido feito pela ora Apelada, determinando sua reintegração na posse do imóvel localizado à Travessa WE 31, alameda Vitória, nº 106, no conj. Cidade Nova V em Ananindeua.
Assiste razão a recorrente.
A Apelante, conquanto tenha arrolado tempestivamente as testemunhas, colacionando com qualificação e endereço completo, não foi oportunizada em apresentar as testemunhas, para colheita da prova oral, à vista de não ter sido designado audiência de instrução.
Verifica-se que o cerne da questão deduzida em Juízo é definir se o imóvel em que reside atualmente a Apelante foi emprestado ou vendido pela Apelada.
A recorrente alega que imóvel pertencia originalmente à Apelada, contudo foi vendido por ela para o seu ex-companheiro, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pagos em parcelas que variavam de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (mil reais) mensais até a total quitação, de modo que reside no imóvel há vários anos.
Afirma que em razão de seu ex-companheiro ser filho da Apelada, não tomou providencias em relação à formalização da venda, de modo que não pode comprovar o negócio jurídico por prova documental, mas apenas testemunhal.
Em sede de audiência de justificação prévia realizada no dia 26/07/2017 (Id. 709282 – fl. 34), ficou definido que deveriam as partes requerer a produção de prova testemunhal até o dia 24/08/2017, oportunidade em que foi apresentando o rol com qualificação completa das testemunhas a serem ouvidas.
Por ocasião do despacho saneador de Id. 709288, publicado no dia 21/08/2017, o Juízo singular reafirmou o prazo de 24/08/2017 para que as partes apresentassem rol de testemunhas com qualificação completa.
Observa-se que, por meio da petição de Id. 709290, protocolada no dia 24/08/2017, a Apelante cumpriu as exigências legais e judiciais, justificando a necessidade de produção de prova testemunhal e trouxe o rol de 5 (cinco) testemunhas, com a correspondente qualificação.
Ainda que se verifique que em relação à uma das testemunhas relacionadas reste ausente a indicação de endereço, a própria Apelante se comprometeu em conduzir e apresentá-las em Juízo por ocasião da audiência.
Imprescindível, portanto, para o regular processamento do feito, a anulação da sentença de Id. 709289 que, ao determinar a reintegração do imóvel, deixou de oportunizar à Apelante a produção de prova testemunhal que, segundo a recorrente, seria a única forma de demonstrar que o imóvel foi comprado pelo seu ex-companheiro e não emprestado como alega a Apelada. Neste sentido a jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA TESTEMUNHAL - ROL APRESENTADO PELOS RÉUS - TEMPESTIVIDADE VERIFICADA - IMPRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR NO MÉRITO DA CAUSA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Configura cerceamento de defesa a ausência de oitiva das testemunhas arroladas pelos réus, quando verificada a tempestividade do rol apresentado e em especial quando esta tem a capacidade de influenciar no deslinde do mérito da causa. (TJ-MG - AC: 10687120046309002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA QUE NÃO DEU O DEVIDO ANDAMENTO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO COM RELAÇÃO AOS BENS QUE PODE PREJUDICAR O DIREITO DA AGRAVANTE – SENTENÇA ANULADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. In casu, o juízo a quo entendeu que a causa já estava madura e julgou antecipadamente o mérito. Inconformada, a Agravante se insurgiu apenas quanto à parte que resolveu sobre os bens a serem partilhados; II. Perscrutando o caderno processual, vislumbro que a decisão interlocutória antecipatória do mérito não deu o devido andamento à instrução processual, deixando de ouvir as testemunhas arroladas pela Recorrente que poderiam elucidar os pontos controvertidos; III. A anulação da Sentença é a medida que se impõe. Precedentes; IV. Decisão parcialmente anulada; V. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM 40010459020178040000 AM 4001045-90.2017.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 04/06/2018, Terceira Câmara Cível)
E M E N T A: Apelação. Indenização. Queda em bueiro. Improcedência. Apelação da Parte Autora para ver anulado o R. Decisum e julgados procedentes os pedidos. I - Responsabilidade Civil de Pessoa Jurídica de Direito Público. Conduta omissiva. Reparação pelos danos materiais, estético e moral. Exegese do artigo 37, § 6º da CRFB/88. Teoria do Risco Administrativo. II - R. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de provas. Rito sumário (CPC/1973). Indicação do rol de testemunhas e apresentação de quesitos na exordial. I. Magistrado Sentenciante que deixou de se manifestar acerca da necessidade de oitiva de testemunha indicada pela Autora, essencial ao deslinde da controvérsia. III - Julgamento antecipado da lide que constitui cerceamento de defesa sempre que necessária a etapa instrutória com vistas à produção de provas pertinentes ao deslinde da causa, sendo certo que os princípios da celeridade e da economia processual não podem servir de escudo para o descumprimento de outros comandos constitucionais, de igual envergadura, como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impedindo o acesso à ordem jurídica justa. IV - Error in procedendo. Anulação da R. Sentença que se impõe, para que seja ouvida a testemunha. Precedentes deste Colendo Sodalício conforme transcritos na fundamentação. V - Provimento Parcial do Recurso para anular o R. Julgado, determinando o retorno dos autos para produção de prova oral. (TJ-RJ - APL: 02536317620148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 9 VARA FAZ PUBLICA, Relator: REINALDO PINTO ALBERTO FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017)
Deste modo, tendo em vista o cerceamento de defesa que culminou em não demonstrar suas alegações por meio de prova oral, o
decisum
singular recorrido deve ser anulado, devendo os autos retornarem à origem para a regular oportunização do contraditório e ampla defesa às partes.
DISPOSITIVO
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA, O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, PELO MAGISTRADO
A QUO
.
É O VOTO.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
09 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 17/06/2020